Tribunal: STF
Processo: RE 609096
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra acórdão do Tribunal Pleno, assim ementado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. PIS/COFINS. Conceito de faturamento. Instituições financeiras. Receita bruta operacional decorrente de suas atividades empresariais típicas. 1. A legislação histórica conectada ao PIS/COFINS demonstra que o conceito de faturamento sempre significou receita bruta operacional decorrente das atividades empresariais típicas das empresas. 2. Na mesma direção, o Tribunal passou a esclarecer o conceito de faturamento, construído sobretudo no RE nº 150.755/PE, sob a expressão receita bruta de venda de mercadorias ou de prestação de serviços, querendo significar que tal conceito está ligado à ideia de produto do exercício de atividades empresariais típicas, ou seja, que nessa expressão se incluem as receitas operacionais resultantes do exercício dessas atividades, tal como defendido pelo Ministro Cezar Peluso no RE nº 400.479/RJ-AgR-ED. 3. É possível conferir interpretação ampla ao conceito de serviços para fins de incidência do PIS/COFINS, ante a base faturamento. 4. No caso das instituições financeiras, as receitas brutas operacionais decorrentes de suas atividades empresariais típicas consistem em faturamento, podendo ser tributadas pelo PIS/COFINS ante a Lei nº 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvando-se as exclusões e as deduções legalmente prescritas. 5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “As receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei nº 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas”. 6. Recurso extraordinário parcialmente provido”.



    Alega o embargante ter havido omissão da Corte quanto à determinada questão processual prejudicial à análise do mérito do recurso extraordinário da parte ora embargada. Diz que, no apelo extremo, a União teria tratado de matéria estranha ao objeto do presente caso, invocando ofensa ao art. 72, V, do ADCT. Assevera que, no período controvertido nos autos, estaria vigente não esse dispositivo, mas sim a Lei nº 9.718/98. Afirma que diversas vezes noticiou o referido óbice processual.



    Subsidiariamente, defende ser necessária a modulação dos efeitos do acórdão embargado. Nesse ponto, sustenta que a nova orientação rompeu com a legítima expectativa das instituições financeiras. Em seu modo de ver, até 2011 vigia o entendimento de que a base de cálculo do PIS/COFINS seria o faturamento, assim compreendido como receita decorrente da venda de mercadorias e/ou prestação de serviços. Consigna que apenas no presente recurso foi a repercussão geral do Tema nº 372 reconhecida para tratar da incidência daqueles tributos sobre as receitas financeiras das instituições financeiras. Cita julgados de Tribunais Regionais Federais. De sua óptica, o julgamento do mérito desse tema importou alteração do cenário jurisprudencial. Ressalta que, em 2014, adveio a Lei nº 12.973/14, prevendo a incidência do PIS/COFINS sobre a receita bruta advinda da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica, além daquela resultante da venda de mercadorias e/ou prestação de serviços em geral.



    Sustenta a necessidade de atribuição de efeito suspensivo aos presentes embargos de declaração, discorrendo sobre os impactos de uma aplicação imediata dos efeitos do acórdão embargado.



    Ao final, requer que seja concedido efeito suspensivo aos presentes embargos de declaração. Pede também que sejam eles acolhidos, com efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão relativa à questão processual. Subsidiariamente, pede que haja a modulação dos efeitos do acórdão embargado, para que “estes somente sejam percebidos após a publicação da ata de julgamento do acórdão de mérito do tema com repercussão geral reconhecida”, ou que “os efeitos da decisão somente sejam produzidos após a entrada em vigor da Lei nº 12.973/2014”.



    Decido.



    De início, verifica-se que o ora embargante havia obtido o provimento de sua apelação no âmbito do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, tendo em vista que a Lei 9.718/98 teria incorrido em inconstitucionalidade ao dispor sobre a base de cálculo das contribuições PIS/COFINS. Com o provimento favorável obtido na origem a exigibilidade do crédito tributário ficou suspensa desde 2007. Contra esse acórdão a União interpôs recurso extraordinário. Reconhecida a repercussão geral em 2011, o mérito do recurso extraordinário foi apreciado na sessão virtual 02/06/2023 a 12/06/2023.



    Na ocasião, o Tribunal Pleno deu parcial provimento a esse recurso extraordinário, a fim de estabelecer a legitimidade da incidência, à luz da Lei nº 9.718/98, do PIS sobre as receitas brutas operacionais decorrentes das atividades empresariais típicas do ora embargante.



    A par desse cenário, anote-se que, como bem sinalizou o embargante, os valores envolvidos na presente demanda são extremamente vultosos, isso é, bilionários. Acrescente-se, ainda, o longo período de tramitação do recurso no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Outrossim, é importante destacar que, como também aduziu o embargante, “já está em curso o prazo de 30 dias previsto no art. 63, § 2°, da Lei 9.430/96 para pagamento sem a incidência de multa de mora, na medida em que o acórdão embargado revogou a suspensão de exigibilidade do crédito que vigia até então” (grifo nosso).



    Ademais, registra o embargante que a União, na hipótese de insucesso dos pleitos defendidos nos presentes embargos de declaração, “poderá promover a cobrança do que entender de direito, acrescida de juros e correção monetária, sem a necessidade esperar longos períodos para concretizar sua pretensão”.



    Como se vê, a cobrança do crédito tributário encontrava-se suspensa desde o ano de 2007, por força de provimento judicial sem efeito suspensivo. Nesse sentido, em razão do exíguo prazo previsto para recolhimento dos vultosos valores envolvidos na demanda, entendo ser o caso de manter suspensa a exigibilidade do crédito tributário até o julgamento dos embargos de declaração.



    Ante o exposto, com fundamento no § 1º do art. 1.026 do CPC, suspendo a cobrança realizada à luz da Lei nº 9.718/98, em face da ora embargante, do PIS sobre as receitas brutas operacionais decorrentes de suas atividades empresariais típicas, até o julgamento final do recurso aclaratório.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente